Tribunal: TJES
Processo: 0031512-33.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031512-33.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS QUEIROZ SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO TENTADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
RECURSO MINISTERIAL.

PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA.
MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE FRAÇÃO ESPECÍFICA DE EXASPERAÇÃO, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. PRECEDENTE.
PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO COMO AGRAVANTE.
OPÇÃO DO JULGADOR, FEITA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO. MANUTENÇÃO. PRECEDENTE.
RECURSO

MINISTERIAL DESPROVIDO.
RECURSO DEFENSIVO.

DOSIMETRIA.
PLEITO DE
AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS.
INVIABILIDADE. PROVAS DE MOTIVAÇÃO TORPE, MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS, E CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
QUANTUM
INFERIOR À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE UM SEXTO. PRECEDENTE.
PRETENDID
O AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL, E APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE SE AMOLDA AO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DE CRIMES. SOMA DAS PENAS.
RECURSO DEFENSIVO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
PENA REDIMENSIONADA.

1. RECURSO MINISTERIAL:

1.1.
A Juíza, dentro de seu livre convencimento, e atenta às particularidades do caso,

fixou as penas-bases de forma razoável e proporcional, especialmente, quando considerado o intervalo, existente entre as penas, mínima e máxima, aplicáveis ao delito (12 a 30 anos), e o tratamento, dado à matéria, no âmbito do C. STJ, de que, não há fração específica de exasperação, para cada circunstância judicial negativada. Precedente do STJ.

1.2.

O
Órgão Ministerial sustenta que, a qualificadora do feminicídio (inc. VI, do § 2º, do art. 121, do CP), deve ser utilizada como agravante genérica (art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP).
Entretanto,
o
S
TJ,

firmou
a orientação de que, havendo duas ou mais
qualificadoras,

ao menos
uma, “deverá” ser utilizada para a elevação da pena, na
3ª
fase de dosimetria, e
nquanto que,
as demais, “poderão” ser valoradas na
1ª fase,
como circunstância judicial,
ou
na
2ª
fase, caso correspondam, a uma das agravantes, previstas na legislação penal.
Portanto,
considerando que,
a conclusão, está adstrita ao livre convencimento do
julgador,
impõe-se a manutenção da sentença, no ponto
.

Precedente do STJ.

2. RECURSO DEFENSIVO:

2.1.
A
dinâmica do
evento
permit
e
concluir que,
os crimes, tiveram motivação torpe
;
foram praticados por meio que dificultou a defesa das vítimas
,

e,
em contexto de violência de gênero
.
Outrossim
,
a jurisprudência do C. STJ, assentou o entendimento de que
há soberania dos vereditos no Tribunal do Júri,
motivo pelo qual, não pode o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, modificar a opção feita pelos jurados, retirando as qualificadoras reconhecidas
.

2.2.
A confissão espontânea foi reconhecida na sentença
,
p
orém,
as
reprimendas
devem ser redimensionadas, para que a
atenuante incid
a
à razão de 1
/6 (um sexto)
da
s
pena
s
-base
s
.
Precedente do STJ.

2.3.
Não obstante os crimes, tenham sido praticados no mesmo dia, hora e local, por meio do mesmo
modus

operandi
(
requisito objetivo
)
,
não restou demonstrada a unidade de desígnios, entre as ações criminosas
(
requisito
subj
etivo
).
Isso porque, inúmeros foram os disparos de arma de fogo, realizados pelo executor, a demonstrar que, com seus atos, visava alvejar sua ex-companheira, e aceitou o risco de atingir outras vítimas, hipótese que se amolda ao concurso formal impróprio de crimes, e reclama a soma das penas aplicadas.

3. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO, PARA REDIMENSIONAR A PENA IMPOSTA AO APELANTE, PARA 17 (DEZESSETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES, E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO FECHADO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao apelo ministerial, e dar parcial provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0031512-33.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELADO/APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE/APELADO: MATHEUS QUEIROZ SANTOS
Advogada: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

VOTO

Tratam-se de recursos de apelação, interpostos por
MATHEUS QUEIROZ SANTOS,
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
irresignados com a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Privativa do Tribunal do Júri (fls. 306/307), que,
em conformidade com a decisão, proferida pelo Conselho de Sentença, condenou MATHEUS, pela prática dos crimes de
feminicídio, qualificado por motivo torpe, e recurso que dificultou a defesa da vítima, em contexto de violência doméstica,
n
a forma tentad
a

(arts. 121, § 2º, incs. I, IV e VI, e § 2º-A, inc. I
1
, c/c 14, inc. II, ambos do CP),
e
homicídio, qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima,
n
a forma tentada

(arts. 121, § 2º, inc. IV, c/c 14, inc. II, ambos do CP),
à pena total de 20 (vinte) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado.

A defesa postula, em suas razões, pelo
afastamento das qualificadoras
dos inc
s
. IV e VI, do § 2º, do art. 121, do Código Penal (motivo torpe e feminicídio).

Pugna mais, pelo reconhecimento da
atenuante
da
confissão espontânea.

Por fim, requer o
afastamento
do
concurso material
de crimes, e reconhecimento da
continuidade delitiva
(fls. 312/325).

Já o Órgão Ministerial, pleiteia a
revisão da dosimetria,
com a

exasperação da pena-
base
,
e valoração da qualificadora do
feminicídio
, como
agravante
genérica

(fls. 326/333).

Acerca dos
fatos,
narra a denúncia que, na manhã de 10/2/2018, na Avenida São Pedro, bairro João Goulart, município de Vila Velha/ES, MATHEUS QUEIROZ SANTOS,
atentou contra a
s
vida
s
de
Ana
Nascimento
Chagas Souza, e Karilene Chagas Souza.

Apurou-se que o réu, ex-companheiro de Ana, não aceitava o término do relacionamento, e,
no dia dos fatos, se deslocou até a casa da vítima, e ficou aguardando
por
sua chegada
.

Ao avistar Ana, que estava na companhia da irmã, Karilene.

MATHEUS passou a efetuar disparos de arma de fogo, na direção de ambas, não consumando seu intento homicida, porque as munições acabaram.

Consta que Ana foi atingida no ombro esquerdo, e mão direita (laudo de fl. 35), ao passo que Karilene foi ferida no pescoço, e ombro esquerdo (laudo de fl. 44).

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais,
por ordem de prejudicialidade dos pedidos.

I
. DO APELO MINISTERIAL:

O Órgão Ministerial postula pela
exasperação da
pena, imposta a MATHEUS QUEIROZ SANTOS.

Sobre a
1ª fase
da dosimetria
,
não há reparo a ser feito, em especial, por se tratar de questão afeta ao livre convencimento do Juiz, passível de revisão, somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização,
elege
ndo
a reprimenda que melhor servirá, para a prevenção e repressão, do fato
.

E na hipótese,
quanto ao crime em que figurou como vítima
Ana
Nascimento
Chagas Souza,
a
Magistrada, atenta
às diretrizes do art. 59 do CP,
negativou
a
culpabilidade

(disparos direcionados ao lado esquerdo do peito),
os

antecedentes
, e
a

personalidade

(frieza)
,
para exasperar a pena-base
em 05 (cinco) anos,
fix
ando o montante de
17 (dezes
sete) anos de reclusão.

Já quanto
a

Karilene
Chagas Souza
,
foram
considerados como desfavoráveis,
os vetores
da

culpabilidade

(disparo
que atingiu o pescoço
),

e
antecedentes
,
result
ando
na fixação da pena-base,
03 (três) anos acima do mínimo legal, em
15 (quinze) anos de reclusão.

Nesse cenário, o

quantum
de majoração adotado, não se mostra desarrazoado,
tampouco
desproporcional, especialmente, quando considerado o intervalo, existente entre as penas, mínima e máxima, aplicáveis ao delito
(12 a 30 anos)
, e
o
tratamento, dado à matéria, no âmbito do
C
. STJ,
no sentido de
que,
não há fração específica de exasperação, para cada circunstância judicial negativada
2
.

No tocante à
2ª fase da dosimetria,

o Órgão Ministerial sustenta que, a qualificadora do feminicídio (inc. VI, do § 2º, do art. 121, do CP), deve ser utilizada como agravante genérica (art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP).

Entretanto,
o
S
TJ,

firmou
a orientação de que, havendo duas ou mais
qualificadoras,

ao menos
uma,
deverá
ser utilizada para a elevação da pena, na
3ª
fase de dosimetria, e
nquanto que,
as demais,
poderão
ser valoradas na
1ª fase,
como circunstância judicial,
ou
na
2ª
fase, caso correspondam, a uma das agravantes, previstas na legislação penal.

Portanto,
a conclusão, está adstrita ao livre convencimento do
julgador,
e,

na hipótese,
imperiosa a manutenção do entendimento, adotado pela Magistrada, pois
amparad
o

pela
jurisprudência
e
legislação,
que regem a matéria.

II
.
DO APELO DE
FENSIVO
:

O apelante não se insurge contra a autoria e materialidade,
tendo confessado a prática dos crimes.

Requer, lado outro, o
afastamento das qualificadoras,
relativas ao

motivo torpe, e feminicídio.

Contudo,
o Conselho de Sentença, apreciando os fatos e provas, reconheceu que, os
delitos
, foram praticados por
motivo torpe,

decorrente do inconformismo do acusado, com o término do seu relacionamento, com a
vítima Ana

(quesito 05);
e
recurso que

dificultou a defesa
, de
ambas
as vítimas
(quesito 06).

Os jurados decidiram,
ade
mais, que a ação do réu, contra a
vítima Ana,
foi motivada por sua condição de gênero (sexo feminino), em contexto de violência doméstica
(quesito 07)
(fl. 305).

Com efeito, a dinâmica do
evento,
permit
e
concluir que
os crimes tiveram
motivação torpe
(
sentimento de posse,
ciúmes
da ex-companheira
);
foram praticados por
meio que dificultou a defesa

das vítimas

(surpresa
das por disparos de arma de fogo,
em via pública
),

e,
em contexto de
violência de gênero
(sentimento de superioridade e posse, do homem, com relação à mulher,
no que tange à vítima Ana
)
.

Outrossim
,
a jurisprudência do C. STJ, assentou o entendimento de que
há soberania dos vereditos no Tribunal do Júri
, motivo pelo qual, não pode o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, modificar a opção feita pelos jurados, retirando as qualificadoras reconhecidas
.

Logo,
não há reparo, a ser realizado, na tipificação do
s
crime
s
.

Avançando, n
o que se refere à
atenuante da confissão espontânea,
verifico que esta foi
reconhecida na sentença
,
e resultou na
redu
ção da
pena-
base, no percentual de 0
1 (um) ano de reclusão,
para cada um dos crimes
.

Porém
,
a jurisprudência do
C.
STJ, se firmou no sentido de que, a diminuição, para cada atenuante, ou de aumento, para cada agravante,
deve ser realizada em 1/6 (um sexto) da pena-base
fixada
(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.282.442/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,

5
T,
julgado em 14/3/2023,
DJe de 17/3/2023).

Por
ta
l
razão,
as
reprimendas
devem ser redimensionadas, para que a
atenuante da
confissão espontânea,
incid
a
à razão de
1
/6 (um sexto)
da
s
pena
s
-base
s
.

A última tese do recurso defensivo, se refere à pretensão de
afastamento
do
concurso material
de crimes, e reconhecimento da
continuidade delitiva
.

Todavia
,
não obstante os crimes, imputados ao apelante, tenham sido praticados no mesmo dia, hora e local, por meio do mesmo
modus

operandi
(
requisito objetivo
)
,
não restou demonstra
da
a unidade de desígnios, entre as ações criminosas
(
requisito
subj
etivo
).

Isso porque,
inúmeros foram os disparos de arma de fogo,
realizados pelo executor,
a demonstrar que,
com seus atos, MATHEUS
visava
a
lvejar

sua ex-companheira,
Ana
,
e aceitou o risco de atingir a
ví
tima
Karilene
,
hipótese
que
se amolda ao
concurso formal impróprio de crimes
.

Sendo assim
, a aplicação da
soma das penas,
nos moldes do
que

determina o
art. 70,
caput
,
última parte,
do Código Penal,
não a
carreta
rá
qualquer modificação, na situação jurídica,
em que
houve o
reconhecimento do concurso material (art. 69 do CP)
.

Passo a redimensionar as penas aplicadas ao apelante.

1. Quanto ao crime de f
eminicídio, qualificado por motivo torpe, e recurso que dificultou a defesa da vítima, em contexto de violência doméstica,
n
a forma tentada
(arts. 121, § 2º, incs. I, IV e VI, e § 2º-A, inc. I, c/c 14, inc. II, ambos do CP -
vítima Ana
Nascimento
Chagas Souza
)
:

Na 1ª fase,
mantenho a pena-base fixada na sentença, no patamar de
17 (dezessete) anos de reclusão.

Na 2ª fase,

presente a
atenuante da
confissão espontânea

(art.
65, inc. III, alínea ‘d’, d
o CP),
a
tenuo
a pena
à razão de
1/6 (um sexto)
,
resultando em
14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão.
Ausentes agravantes.

Na 3ª fase,

presente a
causa especial de diminuição de pena da
tentativa
3
,
mantenho
a fração
de redução, aplicada na sentença, no patamar de
1/3 (um terço)
,
tornando a
reprimenda definitiva em
0
9
(
nove
) anos,
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de
reclusão.

2. Quanto ao crime de homicídio
, qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima,
n
a forma tentada

(arts. 121, § 2º, inc. IV, c/c 14, inc. II, ambos do CP –
vítima Karilene Chagas Souza
):

Na 1ª fase,
mantenho a pena-base fixada na sentença, no patamar de
1
5
(
quinze
) anos de reclusão.

Na 2ª fase,

presente a
atenuante da
confissão espontânea

(art.
65, inc. III, alínea ‘d’, d
o CP),
a
tenuo
a pena
à razão de
1/6 (um sexto)
,

resultando em
1
2
(
doze
) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão.
Ausentes agravantes.

Na 3ª fase,
presente a
causa especial de diminuição de pena da
tentativa
,
mantenho
a fração
de redução, aplicada na sentença, no patamar de
1/3 (um terço)
,
tornando a
reprimenda definitiva em
0
8
(
oito)
anos
e
0
4
(
quatro
) meses de reclusão.

Somadas as penas, na forma do art.
70,
caput
, última parte, d
o Código Penal,
fixo a reprimenda definitiva em
17
(
dezessete
) anos,
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de re
clusão.

Mantenho o
regime
fechado,

para início do cumprimento da pena privativa de liberdade,
nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal
4
.

Incabível a
substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos
(
art. 44, inc
s
. I
e III
, do CP
5
).

Ficam mantidas as demais determinações da sentença.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, conheço dos recursos para:

1.
NEG
AR
PROVIMENTO
ao apelo
ministerial
,
e

2.
D
AR
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
defensivo, para redimensionar a pena, imposta a MATHEUS QUEIROZ SANTOS, para
17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 121. Matar alguem: (...)
§ 2° Se o homicídio é cometido:
I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; (...)
IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; (...)
Feminicídio
VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino: (...)
Pena – reclusão, de doze a trinta anos (..)
§ 2
º-
A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:
I - violência doméstica e familiar;

2

AgRg no HC: 700540 SP 2021/0331918-3,
Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO,
T5,

Julgamento: 20/3/2023,

DJe:
27/3/2023.

3
Art. 14
- Diz-se o crime:
(...)
II
- tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Parágrafo único
- Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

4
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...)
§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

5
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.